Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707342-23.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso. 2. As provas dos autos, sobretudo as declarações da vítima e o testemunho da testemunha policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, amparam a conclusão de que o apelante, previamente ajustado e em unidade de desígnios com menor de idade, mediante grave ameaça consistente em anúncio de assalto, subtraiu para si o aparelho celular da vítima. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o simples anúncio de assalto é circunstância suficiente para gerar profundo temor à vítima, mormente, no caso, em que as circunstâncias do caso concreto revelam que os fatos foram praticados mediante grave ameaça, idônea para configurar o delito de roubo. 3.1 Assim, além de ter havido anúncio de assalto pelos autores, o delito foi cometido mediante superioridade numérica de agentes, além do que, a compleição da física da vítima é fator relevante que não pode ser desconsiderado, tudo a comprovar o temor sofrido pela vítima quando da ação criminosa. 3.2 Inviável a desclassificação da conduta de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas para a conduta de furto simples, uma vez que comprovada a grave ameaça. 4. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria ter sido absolvido do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, em razão da insuficiência probatória para a condenação e em respeito ao princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 157, §2o, inciso II, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, pois, para se acolher o pleito de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AREsp n. 2.364.703/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023), é indispensável reapreciar fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015